Tribunal: TJSP
Processo: 1004116-47.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004116-47.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é embargada MAKRUHI KISKISSIAN LUISI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004116-47.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 19.177
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1004116-47.2019.8.26.0008.50000
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Tatuapé - 5a Vara Cível)
Embargante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Embargada: Makruhi Kiskissian Luisi
Juiz: Erasmo Samuel Tozetto
Voto n. 19.177
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
304/310, afirmando ser omisso, uma vez que, ao declarar a invalidade das
cláusulas contratuais que preveem a aplicação do reajuste por faixa etária,
bem como determinar a procedência do pleito referente à restituição de
eventuais valores pagos a maior, afastou a aplicação do reajuste contratual,
em confronto com o que dispõe a norma legal, tendo em vista que o reajuste
aplicado não é abusivo, não havendo que se falar em desconhecimento a
respeito dos reajustes, eis que o contrato celebrado menciona expressamente a
cláusula de incidência de reajuste por faixa etária, encontrando-se válido
ressaltar que o contrato no qual a embargada figura como beneficiária é
individual e não adaptado, devendo seguir o que está previsto no contrato.
Por fim, aduz haver violação ao artigo 884 do Código Civil, eis que, ao se
admitir a manutenção da r. decisão, permitir-se-á verdadeiro enriquecimento
sem causa por parte recorrida, ora embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004116-47.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 19.177
3
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do art.
862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a outra,
porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem diferente, nem
mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a antinomia - que nos vem
do fundo das ciências entre a proposição existencial e o existente".
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004116-47.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 19.177
4
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
É entendimento consolidado perante o Superior Tribunal
de Justiça que: "o reajuste de mensalidade de plano de
saúde em decorrência da mudança de faixa etária de
segurado idoso não pode, por si só, ser considerado ilegal
ou abusivo, devendo ser examinado em cada caso
concreto se houve a devida previsão contratual da
alteração, se foram aplicados percentuais razoáveis, que
não visem, ao final, a impossibilitar a permanência da
filiação do idoso, se houve observância do princípio da
boa-fé objetiva, assim como se foram preenchidos os
requisitos estabelecidos na Lei n. 9.656/1998" (AgInt no
AREsp 1107560/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
17/10/2017, DJe 26/10/2017), bem como que: "a
Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do
Recurso
Especial
n.
1.280.211/SP,
firmou
o
entendimento no sentido de que a previsão de reajuste de
mensalidade de plano de saúde por força da mudança de
faixa etária de segurado idoso não configura, por si só,
cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-
fé objetiva e a equidade ser apreciada no caso concreto.
Precedentes." (AgInt no AREsp 990.938/SP, Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).
O contrato previu expressamente na cláusula 13.2 a
possibilidade de reajuste por variação da faixa etária (fls.
128), sendo certo que os reajustes por faixa etária têm por
fundamento a proporcionalidade entre a incidência de
sinistros e a idade do segurado. Todavia, na cláusula
13.2.1, ainda que esteja prevista as faixas etárias: até 17
anos; de 18 a 45 anos; de 46 a 55 anos; de 56 a 60 anos;
de 61 a 65 anos, de 66 a 70 anos e acima de 71 anos
(fls.128), não foram previamente estabelecidos os índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004116-47.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 19.177
5
de reajustes, o que fica a mecê do fornecedor, o que é
inadmissível.
Consoante o entendimento firmado no Julgamento do
Tema 952 pelo STJ: "1. A variação das contraprestações
pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em
razão da idade do usuário deverá estar prevista no
contrato, de forma clara, bem como todos os grupos
etários e os percentuais de reajuste correspondentes,
sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da
Lei no 9.656/1998)" (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.